Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO PRECRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.O julgado não comporta modificação, pois malgrado as diversas divergências quanto à prescritibilidade da presente ação, entendeu-se no v. Acórdão Id. 21269082 que “a matéria questionada na Apelação foi enfrentada pelo STF no Tema 899, representado pelo RE 636886, cujo Acórdão, publicado no dia 24.6.2020, relembrou o entendimento fixado no Tema 897 de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei 8.429/1992 (Tema 897).”
2. Logo, não há que se falar em julgamento contrário à tese firmada no recurso afetado (Tema 899), o que implica a desnecessidade de reexame.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.